Tribunal: TJES
Processo: 5002046-75.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002046-75.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARTA DE SOUSA OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002046-75.2024.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARTA DE SOUSA OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO EM RELAÇÃO A NATUREZA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO AMPLAMENTE EXPLICATIVO.
PROVA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS.
SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO

DE

DECISÃO

(
ART.

98

DA

CF

1988
)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BMG SA.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
MARTA DE SOUSA OLIVEIRA
que assim decidiu:
“Fulcrada nestas premissas, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos Autorais para CONDENAR o BANCO BMG S.A, às seguintes obrigações: a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RCC) (objeto dos autos), obrigando-se a parte ré a SUSPENDER IMEDIATAMENTE OS DESCONTOS e promover a liberação da margem consignável do benefício previdenciário da autora, no prazo de quinze dias úteis, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo. b) CONDENAR a Ré a restituir em dobro os valores indevidamente descontados a título de RCC – código 268 - da folha de pagamento da Autora, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, respeitada a prescrição quinquenal. c) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais sendo que a quantia deverá ser corrigida monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. d) AUTORIZO a compensação dos valores discriminados e comprovados no Id. 53609478, com correção monetária desde a transferência e juros a contar do ajuizamento da ação.
”

Em sede recursal (ID 15131973), o requerido
combate a sentença
sustentando a regularidade e licitude da contratação,
eis que a autora tinha plena ciência da modalidade contratada, suas consequências, além de ter utilizado o cartão de crédito que alega desconhecer para compras,
pugnando pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.

A recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 15131979.

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Deixo de conhecer da impugnação da assistência judiciária gratuita pleiteada pela autora, haja vista que pela sistemática da lei n. 9.099/95, só é passível de ser condenado nos ônus sucumbenciais o recorrente que é vencido
em grau recursal
, posição não ocupada pela autora.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma
integral da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia acerca da
falha de dever de informação
, eis que a parte autora não nega a contratação, mas, sim, que o produto contratado seria diferente daquele pelo qual foi estipulado e imposto pela recorrida, eis que em nenhum momento teria contratado empréstimo via cartão de crédito consignado.

Pelo que se extrai dos autos, a parte autora aderiu ao contrato em 2023,
quando houve a devida formalização
. A requerente, contudo, aduz não ter realizado ou solicitado qualquer contratação de cartão de crédito consignado junto ao recorrente, e sim empréstimo consignado.

De outra banda, verifico que as provas constantes apontam que a parte autora/recorrida tinha amplo conhecimento do contrato e de suas cláusulas e consequências materiais. Consta do ajuste contratual (ID 15131951), em formato considerável, que este se refere a um Cartão de Crédito Consignado, com todas as cláusulas em letras de formato considerável, constando, ainda, ao lado da assinatura, em vários campos, um cartão de crédito colorido, ilustrando a natureza do ajuste.

Acrescento que restou demonstrada a utilização do plástico para compras (ID 15131952 – fls. 03/04), de modo que não há um único elemento que aponte para ocorrência do vício de informação e consentimento alegado.

Ainda mais que no modelo de contrato digitalmente assinado é necessária a superação das etapas, com diversos aceitas após a necessária leitura de seus termos, ou ao menos do título constante da cédula contratual, e, se o consumidor assim não procedeu, não pode transferir a sua negligência (falha) para a fornecedora do serviço, por mais hipervulnerável que seja.

Assim, entendo que assiste razão a recorrente para reforma da sentença, pois inexistentes nos autos outros elementos que apontem que a recorrida tenha sido levada a erro na celebração do ajuste, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso em contrato.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira, não há que se falar em restituição dos valores descontados nem em indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,

14

de

agosto

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)